Tribunal: CARF
Processo: 19515.003873/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003873/2007-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.203 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigma) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, prejudicando, assim, o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003873/2007-87
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.232/2.264) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1301-001.464 (fls. 1.828/1.851), o qual negou provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72, é a apresentação da impugnação que
instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal federal, não se havendo falar
em ausência de contraditório antes dela, quando as atividades são desenvolvidas no
ambiente inquisitório da fiscalização.
PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72, a realização de prova pericial no âmbito do
PAF é matéria afeta à análise da conveniência e oportunidade pela respectiva autoridade
julgadora, inexistindo, assim, qualquer nulidade em decorrência de seu fundado
indeferimento.
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA.
Restando comprovado nos autos a efetiva participação da contribuinte na sistemática da
indicada operação de “Performance de Exportação”, não se há como admitir a sua
pretendida ilegitimidade passiva.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
As provas obtidas do Fisco Estadual na fase de fiscalização são admissíveis no processo
administrativo fiscal, por serem submetidas a novo contraditório e não prejudicarem o
direito de defesa do contribuinte ao qual cabe o ônus da prova da existência de saídas
que não configurou receitas.
PRESUNÇÕES. REQUISITOS DE APLICAÇÃO. REGULARIDADE.
No âmbito do direito tributário brasileiro, válida se apresenta a aplicação de presunções
legais quando se verifica a materialidade dos requisitos especificamente previstos na
norma de regência, ao contribuinte cabendo, nesses casos, a comprovação de sua
inexistência.
OPERAÇÕES SIMULADAS.
Devem ser glosados os prejuízos apurados em operações simuladas de compra,
industrialização e exportação de produtos derivados de soja. Os créditos fictícios de
tributos não podem ser considerados nas apurações dos resultados brutos.
GLOSAS DE DESPESAS.
Eventuais despesas incorridas com prestadores de serviços sobre operações fictícias
com soja não se caracterizam como necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora, condições para serem aceitas como dedutíveis.
MULTAS APLICADAS. SUMULAR CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por bem descrever as circunstâncias fáticas dos presentes autos, transcrevo o
relatório constante da decisão de primeira instância:
Em ação fiscal realizada na empresa em epígrafe, a fiscalização, conforme relatado no
"Termo de Verificação Fiscal" (fls. 1.141 a 1.157), apurou as seguintes infrações fiscais
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

ocorridas nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004: redução do lucro contábil em
decorrência de resultados negativos com operações simuladas com soja, e registro de
despesas por serviços prestados por empresas de consultoria sobre estas operações.
Abaixo reproduzo in verbis, parte, do apresentado no Termo:
A – DOS FATOS
A empresa foi autuada pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado
de São Paulo, em 25/08/2005, Auto de Infração e Imposição de Multa_AIIM 3.040.786,
exigindo os créditos do ICMS utilizados na suposta aquisição de soja em grãos que não
entraram no estabelecimento da fiscalizada, nem real nem simbolicamente, nem
tampouco foram entregues pelos supostos fornecedores CENTÚRIA S.A. INDUSTRIAL
COMERCIAL E AGRICOLA, CNPJ 01.298.968/0001-09 e 01.298.968/0003-70 e
SANTA CRUZ INDUSTRIAL COMERCIAL AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA., CNPJ
01.954.185/0001-36
e
01.954.185/0003-06,
por
sua
conta
e
ordem,
nos
estabelecimentos da empresa RUBI S.A. COMÉRCIO INDÚSTRIA E AGRICULTURA,
CNPJ 04.136.996/0001-18 e 04.136.996/000207.
A documentação constante do AIIM 3.040.786 demonstra a operação SIMULADA
praticada pela fiscalizada, conforme relato abaixo:
Processo n° 19515.003873/200787
"Empresas estabelecidas em São Paulo foram procuradas, nos últimos anos, por
elementos que se apresentam como "consultores tributários", a elas oferecendo serviços
de assessoria com vistas à obtenção de expressiva redução na carga tributária por meio
de créditos do ICMS, do PIS e da COFINS, e no passado do IPI, além de vantagens.
Cuidava-se daquilo que, no mercado de commodities se denomina 'Performance de
exportação", não obstante o fato das empresas atraídas para o negócio atuarem em
ramos de atividade econômica absolutamente estranhos ao da produção, beneficiamento
e exportação da soja e seus derivados.
Três eram as operações básicas do esquema, executadas por empresas criadas e
controladas por seus mentores:
• Fornecimento de soja em grãos, com destaque do ICMS a empresas adquirentes
atraídas para o esquema;
• Remessa de soja, por ordem em conta dos adquirentes, para empresas beneficiadoras,
com vista à extração do óleo bruto degomado e do farelo de soja;
• Venda dos derivados de soja a empresas atuantes no comércio exterior, para o fim
específico de exportação.
Às empresas adquirentes, beneficiárias do esquema, cabia apenas o cumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação tributária e, obviamente, a quitação dos
pagamentos previamente acordados."
O trabalho elaborado pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de
São Paulo comprova que as operações praticadas foram fictícias, não tendo ocorrido a
efetiva circulação de mercadoria. Daí então, não houve aquisição de soja em grãos, nem
seu beneficiamento e muito menos a exportação de seus derivados. Houve apenas a
emissão de documentos fiscais reportando tais operações e comprovação
fraudulenta de exportações.
De acordo com o referido trabalho, ocorria um procedimento de duplicação de notas
fiscais de exportação. Fazia parte do esquema montado a empresa COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL NORTE PIONEIRO CANORP, CNPJ 77.479.442/0001-97, que
tinha a missão de "adquirir" os derivados da soja das empresas beneficiárias do esquema
para o fim específico de exportação.
"Mas como as operações anteriores de aquisição e beneficiamento eram fictícias, não
havendo a rigor, o que exportar, os 'Planejadores tributários" adotaram a estratégia de
simular uma operação de exportação em paralelo a uma operação real.
As operações reais de exportação tinham por origem o farelo e o óleo bruto de soja
produzidos por empresas como a ADM DO BRASIL LTDA., IMCOPA COMERCIAL E
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

EXPORTADORA
LTDA.,
BIANCHINI
S.A.
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
AGRICULTURA LTDA., BUNGE ALIMENTOS S.A. E COMÉRCIO E INDÚSTRIAS
BRASILEIRAS COINBRA S.A. Já as operações fictícias de exportação eram atribuídas
às empresas beneficiárias do esquema de evasão fiscal.
As duas operações ocorriam em paralelo, tendo por suporte uma única nota fiscal de
exportação, que era duplicada. No corpo da via original era indicado o nome da
verdadeira empresa exportadora, da qual haviam sido adquiridos os produtos objeto da
operação de exportação, enquanto que na via duplicada era indicado o nome da
empresa beneficiária do esquema.
Não ocorriam, por isso mesmo, duas exportações, mas apenas uma, devidamente
comprovada pelo respectivo memorando, conhecimento de transporte marítimo (Bill of
Lading), fatura comercial, contrato de câmbio e por todos os extratos do SISCOMEX
(Sistema Integrado de Comércio Exterior). Só que apenas uma se concretizava e a
outra era simulada."
O Relatório de Diligências Fiscais e análise documental elaborado pela Diretoria
Executiva da Administração Tributária DEAT, da Secretaria de Estado de Negócios da
Fazenda referente à Centúria S.A. Ind. Com. e Agrícola Santa Cruz Ind. Com. Agrícola
e Pecuária Lida. é minucioso e com inúmeros documentos com probatórios da
simulação da operação de venda de soja, que incluímos como parte integrante deste
Termo de Verificação.
Obs. Foram anexadas a este processo, por este julgador, as fls. de n°. 1.604 a n°. 1.755.
Estas fls. são cópias dos relatórios mencionados, acima, e foram obtidas dos
documentos integrantes do processo n°. 19515.003876/2007-11 "Representação Fiscal
para Fins Penais — IRPJ".
2. Em decorrência da comprovação dos fatos acima relatados e como menciona a
fiscalização: "com base na vasta documentação acostada ao presente processo, que as
operações com soja não ocorreram", foram tributados os valores de redução do lucro
líquido, em decorrência dos resultados negativos apurados nestas operações e as
despesas relativas serviços prestados, sobre estas operações, pelas consultorias
"Globalbank", "Deloitte Consulting" e "Deloitte Serviços".
(...)
3. Foram lavrados os seguintes autos de infração, com ciência dada em 17/12/2007, com
os enquadramentos legais descritos nos mesmos (fls. 1.158 a 1.174): Imposto de Renda
Pessoa Jurídica — IRPJ no valor de R$ 13.314.685,02 e Contribuição Social s/lucro
Líquido na quantia de R$ 4.793.286,54. Os valores incluem multa de ofício e juros de
mora, estes calculados até 30/11/2007.
(...)

Após apresentação de impugnação, os lançamentos foram integralmente mantidos
pela DRJ/SPOI.
Regularmente intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, recurso este
julgado improcedente pelo referido Acórdão no 1301-001.464 (fls. 1.828/1.851).
Em seguida a empresa apresentou o recurso especial, alegando divergência na
interpretação da lei tributária quanto às seguinte matérias:
(i) violação ao princípio da verdade material, indicando os seguintes acórdãos
paradigmas: 2803-003.308 e 3302-01.643, além de outros acórdãos.
(ii) nulidade do lançamento em razão da utilização exclusiva de prova
emprestada do Fisco Estadual, apresentando os acórdãos paradigmas no 108-
04.460 e 301-001.749 e outros precedentes;
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

(iii) erros na apuração do IRPJ e CSLL, com paradigmas no 1401-001.206 e
103-22.512;
(iv) inexigibilidade de multa qualificada, com divergência com os acórdãos 201-
80.316 e 105-15402 e outros; e
(v) erros de cálculo nos lançamentos, o que divergiria do entendimento
manifestado no acórdão 107-07.174.
O então Presidente de Câmara admitiu o recurso especial de forma parcial, com
base no despacho de fls. 2.518/2.524, in verbis:
(...)
O recorrente aponta várias alegadas divergências, que serão analisadas a seguir.
1. Direito de defesa e verdade material.
(...)
Portanto, as duas decisões cotejadas tratam de questões jurídicas diversas, insculpidas
em situações fáticas diferentes, o que impossibilita a identificação da alegada
divergência na legislação tributária, considerando o presente paradigma.
O recorrente cita ainda outras decisões do CARF que tratariam dessa matéria, todavia
estas não serão tomadas como paradigma de divergência em razão do comando contido
no §7o do artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, que determina a análise, exclusivamente, dos
primeiros dois paradigmas de cada divergência alegada.
2. Prova emprestada
A segunda divergência apontada pelo recorrente trata da utilização, como fundamento
dos lançamentos, de provas produzidas em procedimento administrativo conduzido por
outra entidade pública, no caso, a Fazenda do Estado de São Paulo. A decisão recorrida
entendeu que isso é possível, conforme o seguinte excerto (fl. 1847):
Nesses termos, ao contrário do que pretende ver afirmado a recorrente, perfeitamente
válida e regular é a troca de informações entre os agentes das Fazendas Públicas
Federais, Estaduais e Municipais, não se havendo falar, absolutamente, em qualquer
obrigatoriedade de renovação de todas as análises, para fins de eventuais análises das
incidências tributárias correspondentes.
Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão diverge daquelas exaradas nos
Acórdãos no 108-04.460 e no 3101-001.749, a seguir analisados.
O Acórdão no 108-04.460 adotou a seguinte ementa:
IRPJ — OMISSÃO DE RECEITAS — PROVA EMPRESTADA: A prova emprestada pelo
fisco estadual na apuração de omissão de receita só é admitida quando o fisco federal
carreie aos autos elementos que caracterizem a infração detectada.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
O autuante deixou de juntar aos autos quadros demonstrativos ou outros elementos que
pudessem respaldar os levantamentos efetuados pela fiscalização estadual, mormente
quando se tratava da antiga e fartamente conhecida presunção legal do passivo fictício.
A autuação do fisco estadual baseou-se em passivo fictício e levantamento quantitativo de
estoques, lançamento impugnado pela empresa. O fisco federal limitou-se a juntar cópias
de folha do Livro de Ocorrências e auto de infração estadual, não anexando aos autos
nenhum outro elemento de prova da infração detectada.
Assim, não pode prosperar o lançamento pautado em indícios de omissão de receita,
sendo condição essencial que a fiscalização aprofundasse seus procedimentos de
auditoria, em exame da contabilidade da empresa, para concluir pela ocorrência de
omissão de receita, tomando como base o lançamento do fisco estadual. Não o fazendo, é
legítimo ver esboroar-se a exigência fiscal.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

A leitura do referido acórdão permite verificar que aquela autoridade julgadora admite a
prova emprestada, o que estaria de acordo com a decisão recorrida, em princípio.
Todavia, a referida admissão foi condicionada a alguma atividade da autoridade
lançadora no sentido de complementar a prova dada e torná-la hábil para fundamentar a
exigência tributária. No caso, essa atividade seria o "exame da contabilidade da
empresa".
Portanto, a divergência alegada não está na admissibilidade da prova emprestada, mas
na necessidade da análise da contabilidade da empresa como condição para a utilização
da prova emprestada.
Na espécie, a autoridade julgadora recorrida não trata de qualquer condição para a
utilização da prova emprestada, fundamentando a sua admissibilidade no artigo 199 do
CTN que prevê a colaboração entre os fiscos das várias esferas administrativas sem
apontar a restrição supracitada.
A omissão referida pode ser acatada como um entendimento de que a análise da
contabilidade do contribuinte não é condição para a admissão da prova emprestada, o
que seria suficiente para estabelecer a divergência pretendida.
Adoto o referido entendimento e proponho o seguimento do recurso especial para esta
questão específica.
Assim, a análise do segundo paradigma apontado torna-se desnecessária.
Conclusão
Por todo o exposto, opino no sentido de DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, reconhecendo-se apenas a divergência existente em relação à condição de
admissibilidade da prova emprestada.
(...)

A Procuradoria apresentou contrarrazões às fls. 2.535/2.539. Questiona o
conhecimento recursal, sob a alegação de ausência de demonstração objetiva da legislação que
teria sido interpretada de forma divergente e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão
recorrido.
Ato contínuo, e constatando que apenas as duas primeiras matérias foram
apreciadas em juízo prévio, foi determinado o retorno dos autos para complemento da
admissibilidade (fls. 2.541.2.542).
O Presidente de Câmara, então, complementando a decisão de admissibilidade
(fls. 2.543/2.556), negou seguimento às demais matérias.
Em seguida a empresa apresentou Agravo (fls. 2.564/2.573), mas este não foi
admitido (fls. 2.576/2.589).
Tramitado o feito, o Relator do processo proferiu nova decisão de saneamento do
processo (fls. 2.599/2.602), tendo em vista que, em relação à matéria “prova emprestada”, o
segundo acórdão paradigma indicado não havia sido analisado.
Na sequencia houve a análise do Acórdão no 3101-001.749 (fls. 2.604/2.610) -
segundo paradigma, o qual não foi admitido como hábil a demonstrar o alegado dissídio.
Essa decisão foi objeto de Agravo (fls. 2.615/2.618), tendo siso este também
rejeitado em conformidade com o despacho de fls. 2.626/2.630.
Finalmente, a contribuinte apresentou petição (fls. 2.640/2.641), acostada do
documento de fls. 2.642/2.743, requerendo a reforma do acórdão recorrido ante a insubsistência
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

dos lançamentos, bem como requereu o julgamento desse caso em conjunto com o PAF no
19515.003875/2007-76.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Preliminarmente, cumpre observar que o pedido de julgamento do presente
recurso especial em conjunto com o recurso especial interposto no PAF no 19515.003875/2007-
76, sob alegada conexão, restou indeferido ante a independência dos feitos bem como em razão
do direcionamento do presente voto.
Convém esclarecer, ainda, que, diante do momento processual que os autos se
encontram, e em vista da única matéria que está na iminência de “subir” para esta Instância
Especial, a apresentação de novos documentos e reanálise de conjunto probatórios mostram-se
impossibilitadas não só processualmente, mas também ante a finalidade jurisdicional desta Corte,
que é a de dirimir divergência na interpretação da legislação tributária.
Também a apreciação dos eventuais impactos dos alegados “fatos novos” (fls.
2.640/2.641) na multa qualificada que foi exigida, alegados em sustentação oral produzida pelo
patrono da contribuinte, fogem da competência desta E. Câmara, notadamente porque essa
matéria não foi admitida, tendo sido a multa qualificada inclusive já mantida de forma definitiva
nessa esfera administrativa.
Passa-se, então, a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, notadamente a necessária similitude fático-jurídica entre os acórdãos
comparados, levando em conta a única matéria admitida previamente, qual seja, a nulidade do
lançamento em razão da utilização exclusiva de prova emprestada do Fisco Estadual.
Nesse ponto, é importante notar que a Turma Julgadora a quo reconheceu a
possibilidade do fisco federal se valer de provas obtidas pelo fisco estadual em autuação no
âmbito de ICMS, em situação que envolveu acusação de existência de operações fictícias
(simuladas) com soja, fato este que ensejou a glosa das despesas registradas pela contribuinte
como oriundas dessas operações.
Mais precisamente, o voto condutor registra logo no seu início que:
A matéria tratada nos presentes autos, refere-se à discussão a respeito da
(ir)regularidade dos procedimentos adotados pela contribuinte que, visando a obtenção
de “vantagens” econômico-financeiras e fiscais, dispôs-se, com a intermediação de
“Consultores Tributários”, a participar e promover uma específica operação
(supostamente) mercantil, relativa à aquisição de soja em grãos, para posterior
beneficiamento e exportação, numa operação que envolveria diversas empresas, dentre
as quais a empresa SANTA CRUZ, CENTÚRIA, CANORP e RUBI, indicadas no
relatório apresentado.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

Nessas operações, pelo que se verifica, a (suposta) participação da contribuinte
consistiria na aquisição dos grãos da empresa SANTA CRUZ/CENTÚRIA, com a sua
remessa direta (sem passar pelo domicílio do adquirente) à empresa beneficiadora
(RUBI/CANORP), para ulterior exportação.
Ocorre que, conforme restou apresentado no trabalho desenvolvido pelo Fisco paulista,
a operação, desde a sua origem, era completamente fraudulenta, não existindo os
referidos grãos, e, por conseqüência, nunca tendo sido efetivamente materializada a
operação desenhada.
O esclarecimento a respeito da operação fictícia realizada encontra-se minudenciada nos
presentes autos, sendo, a esse respeito, destacáveis as considerações apresentadas a
respeito das conclusões atingidas pelo fisco paulista, especificamente quando destaca o
seguinte (p. 1781/1782):
De todos dos atos fraudulentos praticados pelos mentores do esquema de evasão fiscal,
nenhum se compara, pelo dolo a absoluta má fé de seus autores, ao procedimento de
duplicação das notas fiscais de exportação.
Como mostrado no item anterior, a duas empresas controladas pelo grupo havia sido
atribuída a missão de "adquirir" os derivados da soja das empresas beneficiárias do
esquema para fim especifiçg de exportação: a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
NORTE PIONEIRO — CANORP, de Japira (PR) e a AXIS COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA, de Amparo (SP). Mas como as operações
anteriores de aquisição e de beneficiamento eram fictícias, não havendo, a rigor, o que
exportar, os "planejadores tributários" adotaram a estratégia de simular uma operação
de exportação em paralelo a uma operação real.
As operações reais de exportação tinham por origem o farelo e o óleo bruto de soja
produzidos por empresas como a ADM DO BRASIL LTDA., IMCOPA COMERCIAL E
EXPORTADORA LTDA., BIANCHINI S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA,
BUNGE ALIMENTOS S/A e COMÉRCIO E INDÚSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A.
Já as operações fictícias de exportação eram atribuídas às empresas beneficiárias do
esquema de evasão fiscal.
As duas operações corriam em paralelo, tendo por suporte uma única nota fiscal de
exportação, que era duplicada. No corpo da via original era indicado o nome da
verdadeira empresa exportadora, da qual haviam sido adquiridos os produtos objeto da
operação de exportação, enquanto que na via duplicada era indicado o nome da empresa
beneficiária do esquema.
Não ocorriam, por isso mesmo, duas exportações, mas apenas uma, devidamente
comprovada pelo respectivo memorando, conhecimento de transporte marítimo (Bill of
Lading), fatura comercial, contrato de câmbio e por todos os extratos do SISCOMEX
(Sistema Integrado de Comércio Exterior). Só que apenas uma se concretizava e a outra
era simulada.
Nesse contexto, a contribuinte foi então autuada como sendo parte integrante da parcela
fictícia da apontada operação, sendo glosadas, então, as despesas por ela apresentadas e
mantidas, assim, a tributação das receitas auferidas, nos termos e limites então
devidamente apresentados no auto de infração lavrado.

Mais adiante, ao apreciar o argumento da “nulidade da utilização exclusiva da
prova emprestada” propriamente dito, referido voto o afasta sob a seguinte motivação:
A oposição, entretanto, não prospera.
A intercambiação de informações entre os agentes da fiscalização fazendária Federal,
Estaduais e Municipais, é tema já antigo no campo das discussões tributárias, hoje
estando, de fato, completamente assente pela doutrina e jurisprudência, sobretudo em
face do que, inclusive, expressamente apontam as disposições do Art. 199 do CTN, que
destaca:
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio.
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados,
acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no
interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
(Destaque nosso)
No campo das discussões administrativas, outra não é a conclusão atualmente assente na
jurisprudência desta casa, sendo relevante destacar, inclusive, aresto recente desta
Turma que, em acórdão da lavra do ilustre conselheiro Dr. PAULO JAKSON DA
SILVA LUCAS, assim, inclusive, especificamente assentou:
(...)
Nesses termos, ao contrário do que pretende ver afirmado a recorrente, perfeitamente
válida e regular é a troca de informações entre os agentes das Fazendas Públicas
Federais, Estaduais e Municipais, não se havendo falar, absolutamente, em qualquer
obrigatoriedade de renovação de todas as análises, para fins de eventuais análises das
incidências tributárias correspondentes.
Aliás, concluir nessa linha, com toda a certeza, seria reduzir a zero a importância das
disposições do art. 199 do CTN, o que, definitivamente, não se coaduna com a regular
hermenêutica do dispositivo invocado.
Por essa razão, entendo completamente insuficiente a argüição de invalidade das
apurações realizadas nestes autos pelos agentes da fiscalização federal a partir das
circunstâncias fáticas apontadas pelos agentes do Fisco Estadual Paulista, razão porque
rejeito, integralmente, toda a oposição pretendida e reiterada pela recorrente a esse
respeito.
(...)

Como se vê, o Colegiado a quo levou em conta os fatos apurados pelo fisco
estadual e, após valorar as provas produzidas no âmbito do processo estadual e aqui
reproduzidas, concluiu que: (i) essa troca de informações, ou seja, o uso de prova emprestada
tem fundamento no próprio CTN; e (ii) que a glosa de custos e despesas revela-se procedente
ante a concordância com a caracterização de fraude nas operações que lhe teriam dado causa.
O paradigma (Acórdão no 108-04.460 – fls. 2.323/2.), por sua vez, registra em sua
ementa que “a prova emprestada pelo fisco estadual na apuração de omissão de receita só é
admitida quando o fisco federal carreie aos autos elementos que caracterizem a infração
detectada”.
Mais precisamente, o caso ora comparado tratou de recurso de ofício contra
decisão da DRJ que exonerou crédito tributário constituído sob a seguinte alegação:

Fl. 2756
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

Nesse contexto, a decisão de primeira instância já havia entendido que os
elementos acostados naqueles autos não seriam suficientes para caracterizar a ocorrência de
omissão de receitas por presunção legal de passivo fictício.
Nesse sentido também se manifestou o Colegiado do paradigma, conforme atesta
o seguinte trecho do voto condutor:
(...)
Quanto à admissibilidade da prova emprestada é pacífica a jurisprudência administrativa
e judicial a favor de sua utilização, sendo indispensável, entretanto, que ela se
fundamente em elementos caracterizadores da infração, ao fato gerador do tributo
administrado pelo ente que a tomou por empréstimo.
Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais em recente julgado,
acórdão n° CSRF/01-02.204, sessão de 07/07/97, que aqui transcrevo:
"IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVA EMPRESTADA -Admite-se a lavratura de
auto de infração com base em prova emprestada pelo fisco Estadual, quando os
elementos carreados aos autos são suficientes à verificação da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda e à determinação da matéria tributável. Recurso a que se
nega provimento."
O autuante deixou de juntar aos autos quadros demonstrativos ou outros elementos que
pudessem respaldar os levantamentos efetuados pela fiscalização estadual, mormente
quando se tratava da antiga e fartamente conhecida presunção legal do passivo fictício.
A autuação do fisco estadual baseou-se em passivo fictício e levantamento quantitativo
de estoques, lançamento impugnado pela empresa. O fisco federal limitou-se a juntar
cópias de folha do Livro de Ocorrências e auto de infração estadual, não anexando aos
autos nenhum outro elemento de prova da infração detectada.
Assim, não pode prosperar o lançamento pautado em indícios de omissão de receita,
sendo condição essencial que a fiscalização aprofundasse seus procedimentos de
auditoria, em exame da contabilidade da empresa, para concluir pela ocorrência de
omissão de receita, tomando como base o lançamento do fisco estadual. Não o fazendo,
é legítimo ver esboroar-se a exigência fiscal.

Fl. 2757
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003873/2007-87

Verifica-se, assim, que o dito paradigma, na realidade, converge com a decisão
recorrida quanto à possibilidade do fisco federal de se utilizar da dita prova emprestada do fisco
estadual, divergindo-se apenas no que diz respeito à valoração probatória para fins de se
certificar da ocorrência ou não de infração à legislação tributária federal.
Nesses termos, enquanto o acórdão recorrido considerou as provas de simulação
de operações com soja suficientes para a manutenção dos lançamentos fundados na glosa das
despesas daí decorrentes, o paradigma considerou a prova emprestada como insuficiente a
caracterizar a infração fundada na existência de passivo fictício. Daí a ressalva daquele
Colegiado quanto ao dever do fisco federal de investigar a contabilidade da contribuinte lá
autuada, afinal a presunção legal empregada demandaria essa prova adicional.
Comparando, então, os Arestos em questão, forçoso concluir que não há que se
falar em divergência na interpretação de legislação tributária, notadamente em relação ao uso de
prova emprestada, mas sim de distintas infrações e provas, estes sim os elementos que foram
determinantes para as distintas soluções jurídicas.
Feitas essas considerações, e adotando a premissa de que a ausência de similitude
fático-jurídica entre os acórdãos (recorrido e paradigma) impede a caracterização do necessário
dissídio jurisprudencial, o conhecimento recursal resta prejudicado.

Conclusão
Dessa forma, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2758
DF CARF MF
Original